Tribunal: TJPA
Processo: 0806333-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806333-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: THAIS DE MELO E SILVA MESQUITA DOS SANTOS

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS PINTO DOS SANTOS, NERISSA SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806333-70.2020.8.14.0000

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: THAÍS DE MELO E SILVA MESQUITA DOS SANTOS

ADVOGADOS: JEAN CARLOS DIAS – OAB/PA 6801 e ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS – OAB/PA 6803

AGRAVADO: MARCUS VINÍCIUS PINTO DOS SANTOS, inventariante do ESPÓLIO DE ARLINDO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADOS: LUCIANA COSTA DA FONSECA – OAB/PA 6528, FABRIZIO SANTOS BORDALLO – OAB/PA 8697, CRISTIANE DE MEDEIROS FARIAS – OAB/PA 16997 e ALINE DA SILVA FONSECA REIS TEIXEIRA – OAB/PA 21668

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES BANCÁRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO QUE AUTORIZOU A VENDA DE AÇÕES. RISCO DE PREJUÍZO AO ESPÓLIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Inventário, deferiu as providências requeridas pelo inventariante, ora agravado, entre elas a expedição de ofícios para venda de ações do espólio e para transferência de valores existentes em contas bancárias para a conta judicial;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante alegou o descabimento da transferência integral de valores de conta bancária com titularidade conjunta, bem como da venda das ações, diante de conjuntura econômica desfavorável;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A titularidade da agravante sobre os valores existentes em contas bancárias foi objeto de análise em recurso anterior, em que foi reconhecida a sua titularidade sobre 50% dos valores, configurando a preclusão da matéria;

4. A autorização judicial de venda das ações representa risco de prejuízo ao espólio, dada a volatilidade do mercado e o possível interesse dos herdeiros em mantê-las em seus quinhões, cabendo revogar a autorização judicial de venda, sem prejuízo da possibilidade de as partes, havendo consenso dos herdeiros, apresentarem novo pedido;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É cabível o indeferimento da venda de ações do espólio quando houver risco de desvalorização patrimonial e ausência de consenso entre os herdeiros.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THAÍS DE MELO E SILVA MESQUITA DOS SANTOS, objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 3256315) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu as diligências pleiteadas pelo inventariante MARCUS VINÍCIUS PINTO DOS SANTOS, nos autos da Ação de Inventário de nº 0021228-88.2010.8.14.0301, determinando, entre outras medidas, a expedição de ofícios com a finalidade de venda das ações pertencentes ao
de cujus
Arlindo Ferreira dos Santos; a transferência de quaisquer valores existentes em nome do inventariado para conta judicial vinculada ao processo, com encerramento de todas as contas; e a intimação da agravante, cônjuge sobrevivente, para juntar os comprovantes de recebimentos de valores obtidos em processo trabalhista, bem como cópia do contrato do plano de vida gerador de benefício livre.

Nas razões recursais (Id. 3256162) a agravante arguiu que a conta no banco Bradesco é de tripla titularidade e os valores ali depositados não pertencem todos ao espólio. Afirmou que há controvérsia acerca dos valores referentes aos expurgos do Plano Bresser depositados após a morte do inventariado, pois sustenta que seriam de titularidade dos dependentes do falecido habilitados perante o INSS, não integrando o espólio. Sustentou que o momento seria desfavorável à venda de ações, tendo em vista a desvalorização decorrente da pandemia de Covid-19. Requereu o provimento do recurso para determinar que seja transferido para a subconta judicial apenas o valor correspondente a 33,33% do saldo disponível na conta, bem como suspender a determinação de venda das ações e determinar que sejam oficiados o Banco Bradesco e o Banco do Brasil para que enviem novo extrato atualizado, com a quantidade existente de ações e seus valores.

O relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, concedeu em parte o efeito suspensivo, apenas para suspender qualquer venda das ações (Id. 3482535).

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 3510932).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 15351408), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que deferiu as providências requeridas pelo inventariante na Ação de Inventário de nº
0021228-88.2010.8.14.0301
(Id. 90028670, p. 13-14, da Ação de Inventário).

Quanto ao pedido da agravante no sentido de que seja
transferido para a subconta judicial apenas o valor correspondente a 33,33% do saldo disponível em conta bancária do Banco Bradesco, constato que a matéria foi objeto de análise nos autos do
Agravo de Instrumento de nº 0021228-88.2010.8.14.0301, tendo sido prolatado acórdão (Id. 4715739 dos referidos autos) nos termos do voto da relatora, Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet, mantendo a decisão de primeiro grau (Id. 89951136, p. 10-16 da Ação de Inventário) e entendendo que a agravante, viúva do
de cujus
, é titular de 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes em contas bancárias do Banco do Brasil, Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal, devendo o restante ser dividido entre os outros herdeiros. Portanto, descabe a rediscussão, no presente agravo, da matéria referente à extensão da titularidade da agravante sobre os valores existentes em contas bancárias, ante a ocorrência da preclusão.

Quanto ao pedido para obstar a venda de ações integrantes do espólio, trata-se de ativos financeiros de grande volatilidade, havendo risco de prejuízo ao espólio no caso de venda em momento de condições de mercado adversas. Além disso, existe a possibilidade de um ou mais dos herdeiros preferirem, em vez de vender as ações que lhes cabem, mantê-las para fins de recebimento de eventuais dividendos. Desse modo, e considerando a expressiva litigiosidade presente nos autos do inventário, é cabível a reforma da decisão agravada relativamente à autorização de venda das ações, que serão ao final partilhadas entre os herdeiros, para que lhes deem a destinação que entenderem mais adequada.

Por fim, quanto ao pedido para
oficiar aos bancos a fim de que encaminhem informações atualizadas sobre a quantidade de ações e seus respectivos valores, cabe requerer a medida ao juízo de primeiro grau.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada apenas para indeferir a autorização de venda das ações integrantes do espólio, sem prejuízo da possibilidade de as partes, havendo consenso dos herdeiros sobre a venda, apresentarem novo pedido.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2025